Tribunal: TJSP
Processo: 1010338-35.2021.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Internação hospitalar particular em razão de COVID 19. Alegação de falta de transparência na negociação. Descabimento. Nessas situações, como orienta do STJ, dispensa-se a elaboração/aprovação de prévio orçamento. Arts. 39, IV, c.c. 40 do CDC. Informação adequada às particularidades do caso. Entretanto, o contrato foi claro quanto à abrangência do valor da

Ementa:
CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Internação hospitalar particular em razão de COVID 19. Alegação de falta de transparência na negociação. Descabimento. Nessas situações, como orienta do STJ, dispensa-se a elaboração/aprovação de prévio orçamento. Arts. 39, IV, c.c. 40 do CDC. Informação adequada às particularidades do caso. Entretanto, o contrato foi claro quanto à abrangência do valor da internação, a incluir não só o quarto, mas aparelhos, materiais, equipe médica, exames e outras despesas necessárias. Não poderia o nosocômio, assim, exigir valores em separado, sem esclarecer estarem eles fora dos padrões do rol da ANS. De outro lado, é intuitivo que o valor da internação em UTI supera o da internação em quarto. Alteração do quadro da paciente, para pior, a justificar a transferência. Recurso parcialmente provido.